Tribunal: CARF
Processo: 16682.721232/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721232/2018-41
ACÓRDÃO
1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DCOMP.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, o contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal,
apresentar os motivos de fato e de direito que em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e os elementos probatórios de que
disponha. A autoridade julgadora, ao apreciar as provas juntadas aos autos,
forma livremente sua convicção e somente determinará diligências ou
perícias quando as considerar necessárias, e indeferirá de forma
fundamentada aquelas que julgar prescindíveis. Portanto, não cabe ao
julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos autos provas que
a recorrente deveria ter apresentado; é dizer, a busca pela verdade
material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas; é ônus do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, referente ao IR
pago no exterior, levando em consideração os “Docs. 5 a 8” apresentados em Recurso Voluntário,
sem prejuízo daqueles já apresentados em Manifestação de Inconformidade, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado em 31/12/2013, no
valor original de R$ 83.802.844,68, conforme tabela abaixo:

2.
Despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas, com
base nos fundamentos elencados a seguir.
Imposto de Renda Pago no Exterior (R$ 37.301.990,23)
Em resposta ao termo de intimação em epígrafe, a intimada informa que o
montante
de
R$
75.041.637,37,
constante
na
DCOMP
no
33572.69373.151215.1.7.02-653 4 , a título de Imposto de Renda Pago no
Exterior, não deve ser considerado, uma vez que o valor correto é R$
37.301.990,23.
Esclarece ainda que este montante teve origem por meio de dois tipos de
eventos: pagamento de juros decorrente de empréstimos contraídos no exterior
que geraram o pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte não utilizados
pela Intimada em sua filial e recolhimentos feitos no exterior por controlada,
coligada e sucursal em virtude de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos (fls. 313/315).
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
3
Em relação ao primeiro evento (pagamento de juros decorrente de empréstimos
contraídos no exterior que geraram o pagamento de Imposto de Renda Retido na
Fonte não utilizados pela Intimada em sua filial), verifica-se que se trata de
impostos incidente no Brasil (pago por meio de DARF, sob o código de receita
0481) e não de imposto de renda pago no exterior e que, por isso, não podem
ser considerados para fins de compensação com o imposto de renda e adicional
pagos no Brasil, conforme disposto no caput do artigo 15 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, caput do artigo 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, caput do artigo 395 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999(RIR), e
caput do artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002
(fls. 411/948).
No tocante ao segundo evento (recolhimentos feitos no exterior por controlada,
coligada e sucursal em virtude de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos), da análise da documentação apresentada (fls. 949/1052), em resposta
à intimação, verificou-se que o interessado não cumpriu com as formalidades
impostas pela legislação de regência ou nas bases em que foram solicitadas por
meio do termo de intimação no 0295 /2018. Destaca-se abaixo as principais
inconsistências detectadas [...]:
1. Não foi comprovado, por meio de documento legítimo, o
demonstrativo de afiliação e participações no exterior. No Doc. 8, há
apenas uma planilha confeccionada “à mão”, informando o índice de
participação da empresa em cada filial e controlada.;
2. Não foram apresentadas as Demonstrações Financeiras originais da BTG
Pactual Chile International Limited, BTG Pactual Chile SpA, BTG Pactual
Overseas Corporation, BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, Banco BTG
Pactual S.A. - Cayman Branch (esta, apenas com a tradução juramentada) e
da Spring Valley Management LLC (esta, apenas com a tradução
juramentada), nas respectivas moedas locais bem como sua tradução e
conversão para Real, conforme solicitado no termo de intimação no
0295/2018;
3. O comprovante de pagamento apostilados com base nos artigos 3o a 6o
da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de
29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários, dispensa a
consularização conforme previsto no § 1o do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002. Contudo, não exime da
obrigação de que o documento contenha o reconhecimento por parte do
respectivo órgão arrecadador, o que não se verifica no documento
apresentado, conforme exigências contidas no § 2o do artigo 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 2o do artigo 395 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR) e caput do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
4
IRPJ retido na fonte
O contribuinte foi cientificado da intimação em 03/09/2018 [...]
Contudo, passado o prazo de 30 (trinta dias) solicitados, o contribuinte não
apresentou a documentação requerida e, portanto, esta fiscalização confirmou
apenas o montante de R$ 9.150.006,21 , com base nas informações contidas em
DIRF (fls. 236/243) [...].
[...]
Isto posto, conclui-se que foi confirmado o Saldo Negativo de IRPJ, em
31/12/2013, no montante de R$ 45.525.930,13 , conforme resumido na TABELA
IV abaixo:

3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, nulidade do
Despacho Decisório, apresentou documentos e assentou a higidez do direito creditório pleiteado.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu o valor adicional de R$
13.398,59, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IRRF. REMESSAS PARA O EXTERIOR. FILIAL.COMPENSAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, só poderá ser compensado se
comprovado que tais rendimentos tenham sido computados na apuração do lucro
real e, ainda, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil.
IRPJ. EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. LUCRO REAL.
A pessoa jurídica somente poderá compensar o imposto de renda incidente no
exterior nos termos do art 26 da Lei 9.949/99, mediante a comprovação que
todos os lucros, rendimentos e ganhos de capital obtidos no exterior tenham sido
computados na apuração do lucro real e, ainda, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil.
PERDCOMP. IRRF.DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Comprovada, por meio de verificação das Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) transmitidas pelas fontes pagadoras, a retenção do imposto
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
5
de renda na fonte incidente sobre rendimentos recebidos e declarados,
reconhece-se o direito creditório correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Em recurso voluntário a recorrente apresenta, em síntese, as alegações a seguir, as
quais serão analisadas em detalhe no voto.
i) nulidade do Despacho Decisório;
ii) acerca do IR pago no exterior discorre sobre: (i) Pagamento de juros decorrente de empréstimos
contraídos no exterior e Recolhimentos feitos no exterior por controlada, coligada, e sucursal em
virtude de lucros, rendimentos e ganhos de capital; apresenta documentação comprobatória;
iii) reconhece que que informou de forma equivocada dois recolhimentos desconsiderados pelo
acórdão recorrido (no valor de R$ 5.224.894,72 e R$ 5613,03 – referentes aos itens "h" e "c" da
página 11 da decisão recorrida);
iii) requer conversão do julgamento em diligência, para reexame dos pagamentos efetuados pelas
fontes pagadoras brasileiros e os créditos pleiteados;
6.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas. Subsidiariamente, a Recorrente
sustenta que, caso o julgamento ocorra por voto de qualidade e configure dúvida objetiva, deve
aplicar-se o art. 112 do CTN para afastar a exigência de qualquer valor a título de multa ou juros.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, ao não reconhecimento de parcelas de imposto
de renda que compõe o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2013.
10.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
6
condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
Passo à análise.
Preliminar de nulidade
18.
O recorrente alega nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação
clara e precisa. Sustenta que o ato indeferiu o crédito de IRRF sob o argumento de inexistência de
previsão legal, embora exista autorização expressa no art. 90 da MP no 2.158-35/2001. Afirma que
essa ausência de motivação viola os arts. 142 do CTN, 10 do Decreto no 70.235/1972 e 39 do
Decreto no 7.574/2011, além dos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
19.
Conforme relatado, verifica-se que o despacho decisório analisou em detalhe a
matéria controvertida, intimou o contribuinte para buscar informações e, ao final, ao interpretar a
legislação tributária entendeu que o contribuinte não fazia jus à integralidade do direito creditório
pleiteado. Logo não há falar-se em nulidade.
20.
O inconformismo com a razões de decidir da decisão recorrida não é causa de
nulidade.
21.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
7
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.1 É o caso.
22.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade.
23.

A fasto a preliminar.
Mérito
24.
No caso em análise, a autoridade fiscal indeferiu parcelas do direito creditório por
razões distintas, conforme relatado. Vejamos.
i) IR pago no exterior
25.

O contribuinte, intimado, informou que o valor de R$ 75.041.637,37 declarado na
DCOMP não deve ser considerado, pois o valor correto é R$ 37.301.990,23. Esclareceu que esse
montante decorre de dois eventos: pagamento de juros de empréstimos contraídos no exterior,
que geraram IRRF não utilizado pela filial, e recolhimentos feitos no exterior por controlada,
coligada e sucursal sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital. Passemos à análise.
i.a) Pagamento de juros decorrente de empréstimos contraídos no exterior
26.
Ao analisar a matéria, o despacho decisório assentou que o primeiro evento se
refere a IRRF incidente no Brasil, pago via DARF (código 0481), e não a imposto de renda pago no
exterior. Por isso, não pode ser compensado com IRPJ e adicional, conforme art. 15 da Lei no
9.430/1996, art. 26 da Lei no 9.249/1995, art. 395 do RIR/1999 e art. 14 da IN SRF no 213/2002.
27.
A decisão recorrida, acatou o posicionamento da recorrente no sentido de que havia
amparo legal para o direito creditório pleiteado, nos termos do art. 9o da MP 2.158-35/2001, nos
seguintes termos:

Realmente, da leitura do art 26 da Lei 9.249/99, conclui-se que, em princípio, o
IRRF sobre os rendimentos creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, situada em países com tributação favorecida
não poderia sequer ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da
matriz, visto que o tributo não foi pago no exterior, mas recolhido no território do
ente tributante. Desta forma, mesmo em relação ao IRPJ, o IRRF retido no Brasil
não podia ser compensado, ainda que os rendimentos tivessem sido computados
na determinação do lucro real pela pessoa jurídica aqui domiciliada, nos termos
da referida legislação.
No entanto, o art 9° da MP 2.158-35/2001 permitiu a compensação do imposto
retido na fonte pago no Brasil, nos casos em que a compensação do imposto (IR)
devido não for possível em virtude do beneficiário dos rendimentos estar situado
em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a
vinte por cento. Tal compensação, a partir de então permitida, só poderia ser feita

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
8
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
nos termos do parágrafo único do citado artigo.
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este
artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Embora exista previsão legal para o aproveitamento do IRRF recolhido no Brasil
em função dos rendimentos recebidos pela filial localizada em países que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima de vinte por cento, isto não
exime o contribuinte de cumprir os demais requisitos estabelecidos em lei para
utilização do referido benefício.
28.
Para comprovar que sua filial nas Ilhas Cayman foi a única beneficiária dos
rendimentos que originaram as retenções (código 0481 "IRRF - Juros e comissões em geral -
residentes no exterior), o contribuinte apresentou Contratos de Câmbio (fls. 501/947 e 1349/1610)
e planilha (fls. 1880/1883) que vincula os recolhimentos efetuados sob o código 0481 no ano de
2013 aos respectivos contratos.
29.
Ao analisar tais documentos a decisão recorrida concluiu que os valores de IRRF,
código 0481, não podem compor o SNIRPJ/2013, pois não foi possível apurar os rendimentos
individualmente de cada filial, sucursal, controlada e coligada da interessada no exterior, conforme
exige o art. 9o da MP no 2.158-35/2001. Veja-se:
Foi elaborada uma planilha, fls 1880/1883, vinculando os recolhimentos
efetuados sob o código 0481 no ano de 2013 com os seus respectivos Contratos
de Câmbio. Analisando os dados desta tabela em conjunto com as informações
constantes nos Contratos de Câmbio foi possível chegar às seguintes conclusões:
a) Não foi possível identificar, na operação ocorrida em 31/07/2013, Contrato
de Câmbio n° 115480757, que o valor de R$ 29.341.906,25 foi pago ou creditado
à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, nos termos do art
9° da MP 2.158-35/2001. Isto porque não consta, no citado contrato, a filial da
empresa situada nas Ilhas Cayman, conforme afirma em sua manifestação de
inconformidade. Assim o Darf respectivo de R$ 9.696.072,91 não pode compor o
SNIRPJ/2013.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
9
b) Pelo mesmo motivo não pode ser aceito o Darf pago em 04/09/2013, no valor
de R$ 5.224.894,72, Contrato de Câmbio n° 116401885 de R$ 27.718.548,00.
Além disso, se aplicarmos a alíquota de 25% sobre o valor bruto da remessa para
o exterior, conforme orientação do Manual do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - Mafon - 2013 (Mafon/2013), encontramos que o valor pago foi menor
que o calculado, R$ 9.239.516,00. Desta maneira não foi possível comprovar que
o Darf pago refere-se ao Contrato de Câmbio n° 116401885, pois o valor pago
não é compatível com o valor de IRRF calculado conforme orientações do
Mafon/2013.
[...]
c) Não pode ser aceito o valor recolhido em 25/10/2013 de R$ 5.613,03, pois
não há correspondência com qualquer Contrato de Câmbio anexado ao
processo.
d) O valor total de recolhimentos foi de R$ 21.319.188,69.
e) O valor total de recolhimentos, excluindo os valores não confirmados pelos
motivos expostos nos itens a), b) e c) foi de R$ 6.392.608,03.
Prosseguindo na verificação dos demais requisitos estabelecidos pelo art 9° da MP
2.158-35/2001, em seu parágrafo único observa-se que deve ser aplicado à
compensação do imposto retido as regras estabelecidas no art 26 da Lei 9.249/99.
[...]
Desta maneira, no caso aqui discutido, o contribuinte tem que comprovar qual
foi o lucro obtido pela sua filial e, além disso, se ele foi computado na apuração
do lucro real aqui no Brasil.
De acordo com sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica de 2014 (DIPJ/2014), temos que o contribuinte informou na Ficha 06B -
Demonstração do Resultado - PJ Componente do Sistema Financeiro, linha 38 -
Rendas de Ajustes em Investimentos no Exterior o valor de R$ 2.492.831.879,80,
fl. 1884/1885, não informando qualquer valor na linha 43 - Rendimentos e Ganhos
de Capital Auferidos no Exterior.
De acordo com as demonstrações financeiras de sua filial em Cayman
constantes nos autos às fls. 1844/1872, com tradução juramentada às fls.
954/1004, mais especificamente fl. 1850, tradução 960/961, verifica-se que o
rendimento líquido foi de US$ 348.001.000,00. Convertendo para Reais com a
taxa de câmbio de 2,3426, para venda, no dia 31/12/2013, conforme determina o
art. 25, §1°, Inciso I, da Lei 9429/95, obtemos o valor de R$ 815.227.142,60. A
referida cotação foi retirada do seguinte link do Banco Central do Brasil:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.
Acontece, porém, que a interessada possui outras participações no exterior,
sendo assim faz-se necessário identificar qual montante do valor apontado na
DIPJ é relacionado a cada uma suas filiais, controladas e coligadas. Neste sentido
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
10
temos as seguintes participações no exterior da empresa em questão, já
informado no Despacho Decisório:
[...]
Observa-se que não há tradução dos demonstrativos das participações BTG
Pactual Chile International Limited, BTG Pactual Chile SpA, BTG Pactual Overseas
Corporation.
[...]
Tendo em vista que não há como identificar os resultados obtidos pelas
controladas/coligadas no exterior em que não constam as demonstrações
financeiras traduzidas em consonância com a legislação acima, não é possível
determinar a composição dos rendimentos no exterior da interessada.
Desta maneira os valores de IRRF, de código 0481, não podem ser utilizados para
composição do SNIRPJ/2013 em virtude de que não foi possível apurar os
rendimentos individualmente de cada filial, sucursal, controlada e coligada da
interessada no exterior, para que fosse atendido o disposto no art 9° da MP
2.158-35/2001.
Vale destacar que todos os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior deverão ser computados na determinação do lucro real, conforme
determina o art 25 da Lei 9.525/99.
30.
Em recurso voluntário a recorrente anexou aos autos “Registro de Operações
Financeiras ("ROF") relativo ao empréstimo realizado com a filial localizada nas Ilhas Cayman,
registrado junto ao Banco Central (doc. no 4). Aduz que “no Contrato de Câmbio no 115480757
consta o mesmo Registro Declaratório Eletrônico ("RDE") TA589851 registrado no ROF”. Observa
ainda o que segue:
37. [...] a Recorrente anexa ao presente processo, o Registro de Operações
Financeiras ("ROF") relativo ao empréstimo realizado entre a Recorrente e a filial
localizada nas Ilhas Cayman, registrado junto ao Banco Central (doc. no 4). Nota-
se, que no Contrato de Câmbio no 115480757 consta o mesmo Registro
Declaratório Eletrônico ("RDE") TA589851 registrado no ROF. Portanto, não
restam dúvidas de que se trata de Contrato de Câmbio vinculado ao ROF ora
anexo.
38. Desse ROF apresentado, consta o Cadastro do Não-Residente ("CDNR")como
número 606082, que é a parte credora da operação de empréstimo, conforme
print abaixo:

39. Desse modo, é possível constatar que o CNDR 606082 pertence à Filial de
Cayman, conforme print do cadastro no CADEMP mantido junto ao Banco Central:
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
11

40. Logo, por meio da documentação ora apresentada, fica comprovado de forma
de incontroversa que o Contrato de Câmbio no 115480757, no valor de R$
29.341.906,25, possui como recebedor a Filial de Cayman, devendo ser
reconhecido o crédito de R$ 9.696.072,90 referente ao IRRF pago no Brasil.
31.
Na sequência a recorrente reconhece que informou de forma equivocada os dois
recolhimentos desconsiderados pelo acórdão recorrido (R$ 5.224.894,72 e R$ 5.613,03, referentes
aos itens “h” e “c” da página 11 da Decisão Recorrida) na planilha apresentada durante o processo
de validação da compensação (fls. 1.880/1.883).
41. Por outro lado, em relação aos outros dois recolhimentos desconsiderados
pelo v. Acórdão recorrido (no valor de R$ 5.224.894,72 e R$ 5613,03 - referentes
aos itens "h" e "c" da página 11 da R. Decisão Recorrida), a Recorrente esclarece
que esses valores foram equivocadamente informados na planilha apresentada
durante o processo de validação da compensação (fls. 1.880/1.883).
42. Ocorre que, ao constatar que esses créditos foram pleiteados erroneamente,
a Recorrente apresentou nova planilha em sede de Manifestação de
Inconformidade (doc. no 8 da Manifestação de Inconformidade), onde esses
valores não mais compunham o valor do crédito pleiteado. Desse modo, a
Recorrente requer sejam desconsiderados esses valores, que não foram
utilizados para compensar com os tributos devidos pela Recorrente no Brasil.
32.
Ao acolher a argumentação da recorrente no sentido de que o art. 9o da MP no
2.158-35/2001 autoriza a compensação do imposto retido na fonte pago no Brasil nos termos que
especifica, a decisão recorrida assentou que na verificação dos demais requisitos estabelecidos
pelo art. 9° da MP 2.158-35/2001, em seu parágrafo único observa-se que deve ser aplicado à
compensação do imposto retido as regras estabelecidas no art. 26 da Lei 9.249/99, o qual
estabelece que o contribuinte somente pode aproveitar do imposto retido para compensar o IRPJ
incidente no Brasil desde que os lucros obtidos no exterior estejam computados na apuração do
lucro real e limitado ao imposto incidente no Brasil sobre o referido lucro.
33.
Portanto, equivoca-se a recorrente ao afirmar que a “apresentação das
demonstrações financeiras das demais entidades é absolutamente irrelevante e desnecessária para
a comprovação da existência do crédito em discussão no presente processo”. Equivoca-se também
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
12
ao assentar que “a exigência de documentação das outras entidades para validar o crédito da Filial
Cayman é abusiva e carece de base legal”.
34.
A lei não deve ser interpretada em tiras, com olhos fechados para as partes que não
interessam; deve ser interpretada e compreendida em sua totalidade.
35.
Acrescente-se que, nos termos do art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e
garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que
a exigência de prova pela decisão recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em
consonância com o art. 170 do CTN; portanto, não carece de base legal.
36.
Todavia, a recorrente apresentou demonstrações contábeis traduzidas por tradutor
juramentado das seguintes pessoas jurídicas:
[...] a Recorrente, em mais uma demonstração de sua boa-fé, apresenta a
seguinte documentação complementar:
Doc. no 5: Demonstrações Contábeis do BTG Pactual Chile International Ltd.
traduzida para o português por tradutor juramentado.
Doc. no 6: Demonstrações Contábeis do BTG Pactuai Chile SpA traduzida
para o português por tradutor juramentado.
Doc. no 7: Demonstrações Contábeis do BTG Pactuai S.A. Comisionista de
Bolsa traduzida para o português por tradutor juramentado.
Doc. no 8: Demonstrações Contábeis do BTG Pactuai Overseas Corporation
produzida, desde seu originai, em língua portuguesa e devidamente
assinada pelo contador responsável.
46. Além desses documentos, a Recorrente já havia apresentado a tradução
juramentada das demonstrações financeiras da Spring Valley e da própria Filial
Cayman (docs. 13 e 18 da Manifestação de Inconformidade).
37.
Tendo em vista que a questão de direito foi dirimida pela decisão recorrida e diante
da documentação comprobatória apresentada em relação à matéria, a Receita Federal deve
reanalisar o direito creditório pleiteado

i.b) Recolhimentos feitos no exterior por controlada, coligada e sucursal sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital
38.
O despacho decisório indeferiu o direito creditório, em síntese, por três motivos: i)
não comprovação, por documento legítimo, do demonstrativo de afiliação e participações no
exterior, pois apresentou apenas planilha manual; ii) não apresentação das Demonstrações
Financeiras originais das empresas estrangeiras, com tradução e conversão para Real, conforme
solicitado na intimação; iii) os comprovantes de pagamento apostilados não contêm
reconhecimento do órgão arrecadador, em desacordo com as exigências legais e regulamentares
aplicáveis.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
13
39.
A decisão recorrida, analisou os três motivos de indeferimento, concordou
parcialmente com a recorrente e manteve o indeferimento em razão da não comprovação dos
lucros obtidos pelas empresas BTG Pactual Chile International Limited, BTG Pactual Chile SpA e BTG
Pactual Overseas Corporation, o que impediu a verificação do limite do imposto pago no exterior a
ser compensado com o devido no Brasil. Veja-se:
Foram três os motivos, de aspecto apenas documental, que levaram a glosa
destes valores:
a.2.1) Não foi comprovado, por meio de documento legítimo, o demonstrativo de
afiliação e participações no exterior.
Sobre este item o contribuinte apresenta documentos de fls. 1612/1688
(documentos originais e tradução oficial conforme legislação já citada)
confirmando a aquisição pelo Banco BTG Pactual - Filial Cayman de 6.500 Ações
de Classe B da Spring Valley Management LLC. Mais especificamente nos
documentos traduzidos de fls 1686/1688, confirmam esta operação.
a.2.2) Não foram apresentadas as Demonstrações Financeiras originais da BTG
Pactual Chile International Limited, BTG Pactual Chile SpA, BTG Pactual Overseas
Corporation, BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, Banco BTG Pactual S.A. -
Cayman Branch (esta, apenas com a tradução juramentada) e da Spring Valley
Management LLC (esta, apenas com a tradução juramentada).
Conforme já demonstrado no item a.1) somente foram apresentadas as
demonstrações financeiras originais em conjunto com as traduções oficiais da
filial das Ilhas Cayman e da Spring Valley Management LLC. O contribuinte afirma
que não há necessidade dos demais demonstrativos, isto porque somente está
utilizando o IRPJ referente ao lucro destas duas empresas. No entanto, conforme
será visto mais adiante, tais demonstrativos são imprescindíveis para
determinação do limite do IR pago no exterior a ser utilizado para compensar o
imposto devido aqui no Brasil. Além do que os resultados obtidos por essas
empresas também devem fazer parte do lucro real, conforme já demonstrado.
a.2.3) Comprovante de Pagamento do Tributo - Reconhecimento do Órgão
Arrecadador.
Os documentos apresentados para comprovar o pagamento de IR no exterior
estão às fls. 1033/1041, tradução oficial conforme legislação já citada dos
documentos de fls 1042/1052.
Neste ponto a Autoridade Fiscal que analisou o crédito entendeu que embora o
contribuinte tenha trazido os comprovantes de pagamentos apostilados com base
nos artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29
de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários, dispensando a
consularização conforme previsto no § 1o do artigo 14-A da Instrução Normativa
SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, tais comprovantes não contêm o seu
reconhecimento por parte do respectivo órgão arrecadador.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
14
[...]
Como se vê pela legislação acima realmente o apostilamento não exclui o
reconhecimento pelo órgão arrecadador do imposto de renda incidente no
exterior. Acontece, porém, que o apostilamento contém documento assinado
por Milton Adair Tingling, Escrivão do Condado de Nova Iorque, e Escrivão da
Suprema Corte do referido condado certificando que:
[...]
Conclui-se, portanto, que todos os documentos apresentados assinados por
JOHN M. STEVENS são cópias fiéis de seus originais (fls 1044/1048 - original,
1034/1038). Neles constam a informação que o documento apresentado foi em
papel timbrado pela Receita Federal dos Estados Unidos, demonstrando os
pagamentos efetuados pela SPRING VALLEY MANAGEMENT LLC no total de US$
55.252.127,79, distribuídos da seguinte maneira (fls 1036/1307):
[...]
Desta maneira, entendo que tais documentos devem ser aceitos como
reconhecidos pelo órgão arrecadador, por apresentar seu timbre oficial,
conforme ficou evidenciado na tradução do apostilamento.
Efetuada a análise documental, em seguida faz-se necessário verificar se os
documentos apresentados e considerados válidos preenchem os requisitos para
compensação do imposto incidente no exterior com o incidente no Brasil.
Tal benefício está previsto no art 26 da Lei 9.249/99, conforme já demonstrado no
item a.1) o imposto de renda pago no exterior possui a limitação do imposto
incidente no Brasil sobre os referidos lucros ou rendimentos.
Acontece, porém, como já foi exposto, não foram comprovados os lucros obtidos
pelas empresas BTG Pactual Chile International Limited, BTG Pactual Chile SpA,
BTG Pactual Overseas Corporation.
Impedindo, assim, a verificação do limite do imposto pago no exterior a ser
compensado com o devido no Brasil.
40.
A recorrente reitera que a exigência de documentação das outras sociedades para
validar o crédito oriundo do investimento na Spring Valley é abusiva e não possui base legal.
Ressalta, contudo, que os documentos apresentados (docs. 5 a 8, do Recurso Voluntário; e docs. 14
a 18 da Manifestação de Inconformidade) comprovam que os lucros da Spring Valley e das demais
entidades estrangeiras foram efetivamente oferecidos à tributação no Brasil.
41.
Em razão da apresentação da documentação das pessoas jurídicas BTG Pactual Chile
International Limited, BTG Pactual Chile SpA e BTG Pactual Overseas Corporation, conforme
elencado no tópico anterior (Docs. 5 a 8, do Recurso voluntário), a Receita Federal deve reanalisar
o direito creditório também neste caso.
ii) IRPJ retido na fonte
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
15
42.
O Despacho Decisório confirmou R$ 9.150.006,21 dos R$ 10.124.930,53 de IRRF
informados em DCOMP; “TABELA III”, às e-fls. 1067/1071.
43.
Conforme decisão recorrida, em manifestação de inconformidade, “o contribuinte
não trouxe qualquer comprovante das retenções não confirmadas. Limitou-se a afirmar que iniciou
diligência para a obtenção de documentação que comprove a retenção e recolhimento do IRRF
pelas fontes pagadoras”.
44.
A decisão recorrida verificou os sistemas da RFB, realizou novo batimento entre as
retenções informadas pelo contribuinte e aquelas declaradas pelas fontes pagadoras na DIRF e,
após esse batimento, reconheceu o acréscimo de R$ 13.398,59 de IRRF.
45.
Em recurso voluntário, a recorrente a alega que “ao contrário do processo judicial, o
processo administrativo não se satisfaz com a verdade formal, mas rege-se pela busca da verdade
real ou material, razão pela qual todos os meios de prova devem ser admitidos para a
comprovação do alegado.
46.
Todavia, em vez de juntar provas aos autos, tal qual em relação as matérias
anteriores, neste tópico, limitou-se a pleitear “ a conversão do julgamento em diligência, para o
fim de que seja reexaminado e corretamente indicados os pagamentos efetuados pelas fontes
pagadoras brasileiros e os créditos pleiteados pela Recorrente”.
47.
Quanto ao pedido de “a conversão do julgamento em diligência”, cumpre esclarecer
que, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, o
contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal, apresentar os motivos de fato e de direito que
em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e os elementos probatórios de que
disponha. A autoridade julgadora, ao apreciar as provas juntadas aos autos, forma livremente sua
convicção e somente determinará diligências ou perícias quando as considerar necessárias, e
indeferirá de forma fundamentada aquelas que julgar prescindíveis2.
48.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos
autos provas que a recorrente deveria ter apresentado; é dizer, “a busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas3 ”, é ônus do contribuinte.
2.
Verifica-se, pois, que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório;
limitou-se a alegar. Assim, nego provimento em relação à matéria.

Conclusão

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a ed. São
Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.967 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721232/2018-41
16
49.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
referente ao IR pago no exterior, levando em consideração os “Docs. 5 a 8” apresentados em
Recurso Voluntário, sem prejuízo daqueles já apresentados em Manifestação de Inconformidade,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 2355
DF CARF MF
Original